Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. ALIMENTOS. ALIMENTO IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a revogação da benesse.
2. É possível a fixação de alimentos in natura, dentre os quais incluem-se o pagamento de escola, de despesas com material e uniforme escolares e de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do Código Civil, constituindo-se, todavia, medida excepcional.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar proporção com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e revela-se adequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser majorado.
5. Negou-se provimento ao apelo.